Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708807-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. Conforme antes relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na alegada omissão em suspender o parcelamento de tributos distritais (PERT), no valor mensal de R$ 49.983,89 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), em decorrência da pandemia do COVID 19, até o mês de dezembro do ano em curso ou, alternativamente, até o término da “calamidade pública decretada” por causa da referida pandemia. Defende a Impetrante, em síntese, a impossibilidade de cumprir a mencionada obrigação, uma vez que sua atividade econômica foi impactada com as determinações do Governo do Distrito Federal contidas no Decreto no 40.583, de 01/04/2020. Foi determinada a emenda à petição inicial para que o Mandado de Segurança fosse instruído com os documentos essenciais ao julgamento do writ, bem como para que fosse retificado o valor atribuído à causa, com eventual complementação das custas iniciais. A emenda foi atendida (Doc. Num. 15768749 e 15768750), tendo a Impetrante asseverado que deixou de realizar a complementação de custas em virtude de o Sistema de Custas do TJDFT encontrar-se inoperante. Entrementes, o funcionamento do referido Sistema foi normalizado na data de 04/04/2020. Assim, recebo a emenda e concedo à Impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para realizar a devida complementação das custas iniciais e comprove nos autos o cumprimento da determinação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 06 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador